Tribunal: TJMT
Processo: 1008646-07.2022.8.11.0041
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008646-07.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Imissão, Propriedade]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JULIA MARIA DE ALBUQUERQUE - CPF: 171.697.631-68 (APELADO), ERIKA PATRICIA GABILAN SANCHES - CPF: 722.349.541-34 (ADVOGADO), ROSELI ALVES DE LIMA SIQUEIRA CAMPOS - CPF: 531.685.691-00 (APELANTE), FELIPE LIMA DA ROSA - CPF: 016.984.021-20 (ADVOGADO), ANDREA PAQUES DE OLIVEIRA GRACA - CPF: 265.777.978-62 (ADVOGADO), LUIS ANTONIO SIQUEIRA CAMPOS - CPF: 034.898.218-66 (APELANTE), LUIS ANTONIO SIQUEIRA CAMPOS - CPF: 034.898.218-66 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE IMISSÃO DE POSSE. TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA.
DESNECESSIDADE. EXCEÇÃO
DE USUCAPIÃO
. AÇÃO DECLARATÓRIA AVERBADA NA MATRÍCULA DO IMÓVEL. POSSE MANSA E PACÍFICA NÃO DEMONSTRADA.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação ordinária de imissão de posse, confirmando a tutela de urgência concedida e determinando a imissão definitiva da autora na posse dos lotes urbanos n. 24 e 25, matriculados sob os n. 46.573 e 46.574 no RGI da Capital.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão são: (i) a alegação de cerceamento de defesa em razão da ausência de justificação prévia para a concessão da tutela de urgência; (
ii
) a possibilidade de usucapião extraordinário sobre os imóveis pelos apelantes; e (
iii
) a validade da decisão que negou a produção de prova pericial e testemunhal requerida pelos recorrentes.

III. Razões de decidir

3. O art. 300, § 2º, do CPC permite a concessão de tutela de urgência liminarmente ou após justificação prévia, a critério do magistrado, considerando a suficiência da prova documental apresentada pela parte autora. No caso, o juízo entendeu demonstrados o fumus boni iuris e o periculum in mora, dispensando a audiência de justificação prévia.

4. O indeferimento de produção de prova pericial e testemunhal não configura cerceamento de defesa quando há documentos suficientes para formar o convencimento do julgador, nos termos do art. 370 do CPC e da jurisprudência consolidada do STJ.

5. A existência de averbação da ação declaratória de direito (processo n. 928-16.1998.811.0041) na matrícula dos imóveis desde 1999 afasta a alegação de posse mansa e pacífica, requisito essencial para a configuração
d
a
usucapião
extraordinári
a
nos termos do art. 1.238 do CC.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “A imissão de posse pode ser deferida liminarmente quando presentes os requisitos do art. 300 do CPC, sendo dispensável a audiência de justificação prévia a critério do magistrado. A averbação premonitória em matrícula imobiliária constitui oposição eficaz à posse, inviabilizando
a configuração de usucapião extraordinário
.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXII; CPC, arts. 300, § 2º, e 370; CC, art. 1.238.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 2.650.250/SP, Rel. Min. Humberto Martins, 3ª Turma, j. 30/9/2024; TJGO, AI n. 5229608-23.2023.8.09.0072, Rel. Des.
Leobino
Valente Chaves, 2ª Câmara Cível, j. 17/07/2023; TJPR, AI n. 0010381-22.2018.8.16.0000, Rel. Des. Péricles
Bellusci
de Batista Pereira, 18ª Câmara Cível, j. 20/06/2018
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
LUIS ANTONIO SIQUEIRA CAMPOS
e
ROSELI ALVES DE LIMA SIQUEIRA CAMPOS
contra a sentença proferida pelo Dr. Yale
Sabo
Mendes, Juiz de Direito da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação Ordinária de Imissão de Posse com Pedido de Tutela de Urgência n. 1008646-07.2022.8.11.0041, ajuizada por
J
Ú
LIA MARIA DE ALBUQUERQUE
, julgou procedente a pretensão deduzida na inicial,
confirmando a tutela de urgência concedida no in
ício da lide, para o fim de

determina
r

a imissão na posse em definitivo dos dois lotes de terreno urbano, n. 24 e 25, matriculados sob o n
.
46.573 e n
.
46.574
n
o Cartório
do
5º Ofício
da Capital, fixando honorários de sucumbência em 20% sobre o valor da causa
(ID. 2703644
21
).

Em suas razões recursais
(ID.
270364423
)
,
o
s
Apelante
s suscitam inicialmente a nulidade processual por cerceamento de defesa, argumentando que o feito está nulo desde a concessão da tutela de urgência, por não ter havido justificação prévia.

Alegam, ainda, que a sentença deve ser anulada por ter ignorado a busca pela verdade real dos fatos, sem propiciar
a possibilidade de se produzir a prova
pericial requerida pela parte, sustentando que, após mais de 20 anos de posse, não se poderia mais falar em má-fé, e que o prazo para usucapião extraordinário, de 15 anos, foi alcançado, tornando irrelevante o título obtido pela autora, bem como a averbação da ação em 1999.

A
Apelad
a
apresentou contrarrazões em ID.
270364428
, sustentando a inexistência de cerceamento de defesa, a correção no indeferimento da reconvenção, a injustiça da posse e ausência de boa-fé dos Apelantes, a regularidade da concessão da tutela de urgência e a deserção do recurso por falta de recolhimento das custas recursais.

Desnecessário o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, uma vez que ausente interesse público ou social que justifique a intervenção ministerial.

O recurso é tempestivo e os Recorrentes reiteram o pedido de gratuidade da justiça para o conhecimento do apelo.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, os apelantes
LUÍS ANTONIO SIQUEIRA CAMPOS
e
ROSELI ALVES DE LIMA SIQUEIRA CAMPOS
pretendem a reforma da sentença para que seja reconhecido o cerceamento de defesa, anulando a decisão de primeiro grau e permitindo a instrução processual completa, com produção de provas testemunhais e periciais para comprovação da posse contínua e a viabilidade
do usucapião
extraordinário, pugnando, alternativamente, pelo reconhecimento da nulidade da concessão da tutela de urgência, sob o argumento de que a medida não foi precedida da audiência de justificação prévia.

De início, diante dos documentos anexados ao apelo (ID. 270364424 e ID. 270364425), entendo que os Recorrentes fazem jus à gratuidade da justiça para efeitos do preparo recursal, com fulcro no art. 98 e ss. do CPC.

Em qu
e pese os argumentos vertidos no apelo
,
contudo,
tenho que o
recurso
não
comporta
provimento.
Vejamos.

Constou da sentença
recorrida
, no que pertine
:

“
(...)
De início, ressalto que o caso comporta julgamento antecipado da lide, porquanto em se tratando de questões atinentes à aquisição do domínio, ou de qualquer outro negócio jurídico onde haja configuração de um direito à posse; ou provenha essa pretensão de negócio jurídico que dê ao adquirente direito real de que derive direito à posse, a prova testemunhal é dispensável.

Sobre o tema, o seguinte precedente tirado do “Código de Processo Civil e legislação processual em vigor”, de
Theotônio
Negrão, 32ª edição, pág. 408:

“Constantes dos autos elementos de prova documental suficientes para formar o convencimento do julgador,
inocorre
cerceamento de defesa se julgada antecipadamente a controvérsia” (STJ-4a Turma, Ag 14.952-DF-
AgRg
, rel. Min. Sálvio de Figueiredo, j. 4.12.91, negaram provimento,
v.u
., DJU 3.2.92, p. 472).

No mérito, consigno que dentre os títulos hábeis a autorizar a imissão na posse, elucida o doutrinador Arnaldo
Rizzardo
que estão: "(...) os contratos de compra e
venda,
promessa de compra e venda, os formais de partilha, as cartas de adjudicação e arrematação, dentre outros. (RIZZARDO, Arnaldo. Direito das Coisas : Lei n º 10.406, de 10.01.2002. Rio de Janeiro: Forense, 2006, p. 151.)

A parte Requerente busca a imissão na posse dos seguintes imóveis: “dois lotes de terreno urbano, nº 24 e 25, da Quadra
7
do Loteamento “Jardim das Palmeiras”, distrito
Coxipó
da Ponte, em Cuiabá”, matriculados sob o nº 46.573 e nº 46.574 do Cartório 5º Ofício de Cuiabá/MT”.

Os Requeridos, por sua vez, alegam que são proprietários de um imóvel situado à Avenida das Palmeiras, n. 1.900 - Bairro Jardim das Palmeiras, CEP 78.080-100, CUIABÁ (MT) há mais de 18 (dezoito) anos, onde mantem sua residência até a presente data, e, encontrando-se temporariamente em ITAPETININGA no Estado de São Paulo onde se submete a tratamento médico em decorrência de sequelas provocadas pelo COVID 19. Quando de tal compra, logo depois, adquiriu os 02 lotes objeto desta ação, e detém a posse há mais de 18 anos, sem qualquer interrupção ou ofensa. No entanto, agora foi surpreendido com a presente ação, ajuizada por uma pessoa que desconhece e jamais esteve no local.

Tais documentos são mais do que suficientes para garantir a parte Autora o justo título sobre o imóvel descrito na peça vestibular.

A ação de imissão na posse é de natureza petitória, fundamenta-se em direito real e visa o ingresso daquele que tem direito de possuir em face de qualquer possuidor ou servidor da posse. Exige-se para a sua procedência, a demonstração da titularidade da propriedade do bem.

Nesse sentido confira-se lição de Silvio Rodrigues (in Direito Civil: Direito das Coisas, v.5, São Paulo:
Saraiva,
2003, p. 55):

“No juízo petitório, cujo rito é ordinário, os litigantes alegam o domínio, e o reivindicante, demonstrando a excelência de seu direito, nega o direito de seu adversário sobre a coisa cuja entrega reclama. A prova do domínio, nem sempre fácil, deve ser cristalinamente produzida. No juízo possessório, ao revés, basta mostrar a posse pacífica por ano e dia para que o possuidor alcance proteção contra quem
quer
que seja. Em rigor basta mostrar a posse para obter proteção contra quem não tenha melhor posse.”

Sobre a natureza jurídica da ação de imissão de posse, destaque-se a seguinte lição doutrinária:

"(...) é tipicamente uma ação petitória que, na maior parte das situações, deverá ser adotada por quem adquire a propriedade por meio de título registrado, mas não pode investir-se na posse pela primeira vez, pois o alienante, ou um terceiro (detentor) a ele vinculado, resiste em entregá-la.
"(
in DIREITOS REAIS, Nelson
Rosenvald
, 4.ed, Ed. Lúmen Júris, Rio de Janeiro, 2007, p.148)

Relativamente
a
aquisição da posse e seus efeitos dispõem os artigos 1.204 e 1.210 do Código Civil,
verbis
:
(...)

Dessa forma, restando comprovado a titularidade do bem em favor do autor, impõe-se que ao mesmo, seja conferido o direito de usar, gozar e dispor,
sob pena
de afronta ao direito de propriedade constitucionalmente garantido, preconizado no artigo 5º, caput e inciso XXIII da Constituição Federal.

Como forma de defesa, o réu apresentou a
exceção de usucapião
, fato que afastaria a sua posse injusta e, portanto, levaria a improcedência do pedido de imissão na posse formulado pelo autor.

Dessa forma, aparentemente presentes os requisitos ensejadores da ação de imissão de posse, passa-se à análise da alegação de usucapião formulada pelo Requerido, a fim de analisar o título de sua posse.

Sustenta o Requerido, o exercício da posse mansa e pacifica do imóvel desde 2004, alegando que firmou Instrumento Particular de Compra e
Venda,
que acabou por se extraviar com o decorrer dos anos.

Ocorre que a posse dos requeridos é injusta a partir do momento que no ano de 1999, a existência da ação declaratória oposta pela Autora, foi averbada à margem da matricula, e este fato retira a boa-fé dos demandados, porquanto a averbação junto à matrícula do imóvel tem a finalidade, justamente, de cientificar terceiros sobre eventuais problemas que possam existir com o bem.

Ademais, a documentação carreada aos autos comprova que a autora figura perante o Registro de Imóveis como proprietária dos imóveis em litígio, matriculados sob n. 46573 e 46574 da 5ª Zona do Registro de Imóveis da Comarca de Cuiabá, o que lhe assegura o direito de reaver o bem da posse de outrem que o possua injustamente, segundo preceito contido no art. 1.228 do Código Civil.

Assim, não descuidando do limite da controvérsia, havendo o autor adquirido o imóvel caracterizado nos autos, de boa fé, o exercício do seu direito de propriedade não pode ser
obstacularizado
.

Nesse sentido: (...) TJ-RJ - APL:
00286085420158190203, Relator
: Des(a). MARIA INÊS DA PENHA GASPAR, Data de Julgamento: 18/08/2021, VIGÉSIMA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/08/2021)

Como se vê, em casos como o presente, a imissão de posse é medida que se impõe.

ANTE O EXPOSTO, com fulcro no artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial pela Requerente
JULIA MARIA DA COSTA em desfavor de LUIS ANTONIO SIQUEIRA CAMPOS e ROSELI ALVES DE LIMA SIQUEIRA CAMPOS
, para:

a)
CONCEDER em definitivo a IMISSÃO NA POSSE
dos imóveis: “dois lotes de terreno urbano, nº 24 e 25, da Quadra
7
do Loteamento “Jardim das Palmeiras”, distrito
Coxipó
da Ponte, em Cuiabá”, matriculados sob o nº 46.573 e nº 46.574 do Cartório 5º Ofício de Cuiabá/MT”
.

CONDENO
, ainda, a parte Requerida ao pagamento das custas e despesas
processuais e
honorários
advocatícios que fixo em
20% (vinte por cento) sobre o valor da causa
, de acordo com a orientação traçada no §2º do art. 85 do CPC
.

(
...
)
”

(ID.
270364421
) (
g.n
.)

Como visto,
o litígio envolve uma ação ordinária de imissão de posse com pedido de tutela de urgência, na qual a Autora/Apelada narra que, após longo trâmite processual em ação declaratória de direito (processo n. 928-16.1998.811.0041), obteve êxito na transferência para seu nome de dois lotes de terreno urbano, n. 24 e 25,
situados n
a
quadra
7
,
do
l
oteamento
denominado
“Jardim das Palmeiras”, no distrito do
Coxipó
da Ponte, matriculados sob os n
.
46.573 e 46.574 no Cartório 5º Ofício de Cuiabá, com trânsito em julgado em 2020 e cuja efetiva transferência dos imóveis ocorreu em 24/01/2022, quando a autora constatou que os mesmos haviam sido invadidos pelos requeridos
, ora Apelantes
, justificando
a
presente
ação de
imissão
de
posse.

Assim, o recurso se cinge à verificação da legalidade da decisão que deferiu a imissão na posse em favor da autora e na análise das alegações de cerceamento de defesa, nulidade processual e possibilidade de usucapião extraordinária levantadas pelos apelantes.

Pois bem.

Primeiramente, e
m relação à alegada nulidade da sentença porque não
teria sido
propiciada
aos Apelantes
a realização de prova pericial, cerceando seu direito de defesa, entendo que cabe ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito, de acordo com o art. 370 do CPC, podendo indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

No caso em análise, o Juízo
a quo
entendeu que os elementos documentais constantes nos autos eram suficientes para o julgamento da lide, sendo dispensável a produção de prova pericial. Esse entendimento está amparado na jurisprudência, segundo a qual
havendo nos
autos elementos de prova
s documentais
suficientes para formar o convencimento do julgador,
inexiste
cerceamento de defesa
quando indeferida a prova pericial. Nesse sentido:

“(...) O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firmado no sentido de que
não há cerceamento de defesa quando o julgador considera desnecessária a produção de prova, mediante a existência nos autos de
elementos suficientes para a formação de seu convencimento
. (...)” (STJ.
AgInt
no
AREsp
n. 2.650.250/SP, Rel. Min. Humberto Martins, 3ª Turma, j. 30/9/2024, DJe 2/10/2024) (
g.n
.)

In
casu
, c
onsiderando que a controvérsia central do processo girava em torno da titularidade dos imóveis e da possibilidade de usucapião como matéria de defesa, questões eminentemente jurídicas ou que podiam ser resolvidas com base na prova documental,
de fato,
não vislumbro a necessidade de produção de prova pericial.

Do mesmo modo, quanto à alegação de que o processo estaria nulo desde a concessão da tutela de urgência, por não ter havido justificação prévia, o que teria violado seu direito à defesa, entendo tal alegação também não merece prosperar.

Isso porque o art. 300, § 2º, do CPC estabelece que
“
a tutela de urgência pode ser concedida liminarmente
ou após justificação prévia
”
, sendo
certo que a norma confere ao juiz
a discricionariedade para decidir, conforme as particularidades do caso concreto, se é necessária a prévia oitiva da parte contrária.

No caso dos autos, Juízo
a quo
entendeu estarem presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência sem a necessidade de justificação prévia, com base na documentação apresentada pela parte autora, que demonstrava sua titularidade sobre os imóveis, conferindo-lhe verossimilhança às suas alegações (
fumus boni iuris
),
enquanto
o
periculum in mora
também restou evidenciado pela ocupação indevida do imóvel, que poderia acarretar danos de difícil reparação.

Ademais,
é pacífico o entendimento no sentido de que
a não realização de audiência de justificação prévia não implica cerceamento de defesa, especialmente se o juiz entende que a prova documental produzida nos autos é suficiente para a concessão da medida liminar
, conforme se vê da jurisprudência de outros Tribunais Pátrios,
in
verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA.
AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA. FACULDADE
DO JUIZ
. O Julgador detém o poder geral de cautela, devendo verificar a existência da probabilidade do direito invocado pela parte, podendo conceder a tutela de urgência liminarmente ou após justificação prévia, conforme preconiza o art. 300, § 2º, do CPC. No entanto, consoante previsão legal,
a audiência de justificação prévia não é obrigatória, cabendo ao magistrado singular examinar, no caso concreto, a necessidade de confirmar algum fato alegado pela parte requerente/agravante que não se encontra devidamente esclarecido
; tal situação, por certo, não é o caso dos autos, em que o indeferimento da tutela de urgência
baseou-se
, justamente, nos documentos e alegações acostados pelo próprio recorrente. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.” (TJGO. AI n. 5229608-23.2023.8.09.0072, Rel. Des.
Leobino
Valente Chaves, 2ª Câmara Cível, j. 17/07/20223, p. 19/07/2023)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DECISÃO QUE DETERMINOU O INTEGRAL CUMPRIMENTO DA LIMINAR, AUTORIZANDO A UTILIZAÇÃO DE REFORÇO POLICIAL PARA TANTO.
1
.
AUSÊNCIA DE DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA.
DISPENSABILIDADE
. PETIÇÃO INICIAL DEVIDAMENTE INSTRUÍDA COM PROVA DOCUMENTAL APTA A DEMONSTRAR OS REQUISITOS DO ARTIGO 561, CPC/15 QUE VIABILIZAM O DEFERIMENTO IMEDIATO DA LIMINAR. -
A teor do que dispõe o artigo 562 do CPC/15, a
designação de audiência de justificação prévia não se revela necessária nas hipóteses em que a documentação acostada com a petição inicial demonstrar de forma satisfatória os requisitos do artigo 561 do CPC/15
, que possibilitam ao julgador formar sua convicção acerca do pedido liminar de reintegração
. (...)” (TJPR. AI n. 0010381-22.2018.8.16.0000, Rel. Des. Péricles
Bellusci
de Batista Pereira. 18ª Câmara Cível, j. 20/06/2018, p. 21/06/2018) (
g.n
.)

No mérito propriamente dito, a questão central é a possibilidade de usucapião dos imóveis pelos
A
pelantes, como matéria de defesa na ação de imissão de posse.

Inicialmente, cabe destacar que a jurisprudência admite a usucapião como matéria de defesa em ações de imissão de posse. Contudo, para seu reconhecimento, é necessário o preenchimento dos requisitos legais: posse mansa, pacífica, ininterrupta e com
animus
domini
pelo prazo estabelecido em lei.

Para o
caso
d
a
usucapião
extraordinári
a
, o art. 1.238 do Código Civil exige a posse por 15 anos, independentemente de título e boa-fé
, sendo, contudo,
essencial
a demonstração de que
a posse seja mansa e pacífica, sem oposição.

No caso
sub judice
, conforme corretamente
fundamentado
na sentença, a existência da ação declaratória oposta pela autora, averbada à margem da matrícula desde
25 de janeiro
1999
(processo n. 928-16.1998.811.0041)
, retira a boa-fé dos demandados
(ID. 270363889), uma vez que tal averbação,
à
toda evidência,
tem a finalidade justamente de cientificar terceiros sobre eventuais problemas que possam existir com o bem.

Ou seja, e
mbora a boa-fé não seja requisito para
a
usucapião
extraordinári
a
, a existência da averbação desde 1999 configura oposição eficaz à posse, impedindo sua caracterização como mansa e p
acífica para fins de usucapião, sendo certo que a
averbação no registro imobiliário tem efeito
erga omnes
, sendo oponível a todos, não podendo os
A
pelantes alegar desconhecimento.

Nesse sentido já decidiu este e. Sodalício:

“
APELAÇÃO
-

AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO

-
ART. 1238, CC
-
LOTE URBANO - IMPROCEDÊNCIA
-
AUSÊNCIA DE PROVA DA POSSE MANSA, PACÍFICA E ININTERRUPTA PELO PRAZO LEGAL

-
REQUISITOS INDISPENSÁVEIS AO RECONHECIMENTO DA AQUISIÇÃO POR USUCAPIÃO
-
SENTENÇA MANTIDA
-
HONORÁRIOS RECURSAIS
-
ART. 85, § 11, CPC -
RECURSO DESPROVIDO.

Não demonstrado o lapso temporal, nem a posse mansa, pacífica e ininterrupta com animus
domini
, requisitos necessários à aquisição do bem por meio da usucapião, deve ser julgado improcedente o pedido
.
”
(
TJMT.
N.U 0005113-13.2018.8.11.0004
, C
âmaras Isoladas Cíveis
d
e Direito Privado,
Rel. Des.
Guiomar Teodoro Borges
,
4ª
Câmara de Direito Privado,
j.
08/02/2023, DJ
e
10/02/2023)
(
g.n
.)

Em razão disso, também não prospera o argumento de que,
após mais de 20 anos de posse, não se pode mais falar em má-fé,
ou que
o prazo
para

usucapião
extraordinário

de 15 anos

teria sido alcançado, já que, como demonstrado acima,
a posse não era mansa e pacífica desde o início, devido à existência da averbação premonitória na matrícula.

De todo modo
, a documentação carreada aos autos comprova que a
A
utora
/Apelada
figura perante o Registro de Imóveis como proprietária dos imóveis em litígio, o que lhe assegura o direito de reaver o bem da posse de outrem que o possua injustamente, segundo preceito contido no art. 1.228 do Código Civil.

Isso porque
ação de imissão na posse é de natureza petitória,
com
fundament
o em direito real,
visa
ndo
o ingresso daquele que tem direito de possuir em face de qualquer
possuidor ou servidor da posse, de modo que, p
ara sua procedência, exige-se a demonstração da titularidade da propriedade do bem, o que a autora fez ao apresentar os documentos de registro dos imóveis em seu nome.

Com tais considerações
, não estando preenchidos os requisitos para a usucapião, e estando comprovada a titularidade da autora sobre os imóveis, a
manutenção da sentença de
procedência da ação de imissão de posse é medida que se impõe.

Diante d
o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
LUÍS ANTONIO SIQUEIRA CAMPOS
e
ROSELI ALVES DE LIMA SIQUEIRA CAMPOS
, mantendo incólume a sentença objurgada, por estes e por seus próprios fundamentos.

Preenchidos os requisitos dos arts. 98 e ss. do CPC, contudo,
DEFIRO
o pedido de gratuidade da justiça dos Recorrentes, tão somente para fins recursais.

Deixo de majorar os honorários recursais (art. 85, § 11, do CPC), uma vez que fixados no limite máximo legal na origem (20%)
(STJ,
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
n. 2.383.773/RS)
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2025